Tribunal: TJES
Processo: 5010250-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010250-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON DAMIAO DA VITORIA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE O REQUERIDO REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC E ENCAMINHOU UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA O AUTOR, SENDO CONSIGNADO AO BENEFÍCIO DO MESMO SEM SUA AUTORIZAÇÃO OU SOLICITAÇÃO. UTILIZOU O TAL CARTÃO E ADIMPLIU COM OS VALORES GASTOS. ARGUI QUE NO INÍCIO DE 2020 NÃO CONSEGUIU MAIS UTILIZAR O CARTÃO. FOI INFORMADO QUE DEVERIA REALIZAR UMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PELA INTERNET. APÓS ISSO, SE SURPREENDEU COM NOVOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. A PARTE REQUERIDA AFIRMOU, EM SEDE DE DEFESA, QUE O AUTOR CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E REALIZOU O SAQUE NO VALOR DE R$1.019,00 (MIL E DEZENOVE REAIS) EM 29/11/2018. A SENTENÇA DE PISO ENTENDEU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DECLAROU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI N. º 9.099/95 E ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA PROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA COM O RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS ELENCADOS NA INICIAL.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INICIALMENTE, OUSO DISCORDAR DA REFERIDA SENTENÇA E
ENTENDO NÃO SER NECESSÁRIA A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS.

VISUALIZO QUE O CASO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA TEORIA DA CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ART. 1013, § 3º, DO CPC, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ASSIM, PASSO A DECIDIR.
A CELEUMA ENVOLVE DUAS CONTRATAÇÕES SUPOSTAMENTE REALIZADAS PELA PARTE AUTORA, A DE Nº 723316490, EM 22/11/2018, E O SEGUNDO EMPRÉSTIMO DE FORMA VIRTUAL (PROPOSTA DE Nº 341216417). AO ANALISAR DETIDAMENTE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, VERIFICO QUE O CONTRATO QUE SERIA OBJETO DE PERÍCIA NÃO É O QUE FORA IMPUGNADO INICIALMENTE PELA PARTE AUTORA NA PRESENTE AÇÃO. O AUTOR CONFIRMA, NA EXORDIAL, TER RECEBIDO O CARTÃO DE CRÉDITO DO DEMANDADO, EM NOVEMBRO DE 2018, PARA O SAQUE DO SEU BENEFÍCIO, ALÉM DE O TER UTILIZADO PARA FAZER COMPRAS. EM PETIÇÃO APARTADA (ID. 2945442), CONFIRMA O VALOR CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE DECORRENTE DO CONTRATO PACTUADO, MAS DISCORDA DOS VALORES DEBITADOS. INSURGE-SE A RESPEITO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DATADO DE 15/10/2020, COM PREVISÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA A SER DESCONTADA EM 07/03/2021 E A ÚLTIMA EM 07/02/2028 NO VALOR DE R$52,45 (CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) CADA. QUANTO A CONTRATAÇÃO OCORRIDA EM 2018, Nº 723316490, NÃO HÁ DÚVIDAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO EFETIVADA PELO AUTOR, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA DEMANDADA (ID. 2945439), SOLICITAÇÃO DE ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE SAQUE, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO REQUERENTE E ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. O AUTOR PACTUOU O CONTRATO DE FORMA PESSOAL, PRESENCIAL E POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE, TOMANDO CIÊNCIA DA FORMA DE PAGAMENTO E DO CUSTO EFETIVO TOTAL. E, AINDA, CONFESSA TER RECEBIDO O VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO. EM RELAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE
Nº341216417,
EFETIVADA EM 15/10/2020, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEQUER DEMONSTROU SUA REGULARIDADE. A RECORRIDA NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO QUE CONFIRMASSE A CONTRATAÇÃO, NEM O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR SUPOSTAMENTE REPASSADO AO AUTOR. ASSIM, DEIXOU DE ALEGAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, CONFORME PRECEITUA O ART. 350 DO CPC, EM RELAÇÃO AO CONTRATO DIGITAL IMPUGNADO. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS A PARTE AUTORA É PESSOA IDOSA E DE ORIGEM SIMPLES. O REFERIDO CONTRATO FOI REALIZADO TOTALMENTE DE FORMA DIGITAL, O QUE FOGE DA ALÇADA DO REQUERENTE. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. E ISSO NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. O AUTOR DESCONHECE A CONTRATAÇÃO E NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CRÉDITO DE VALOR NAS CONTAS BANCÁRIAS DO RECORRENTE. ASSIM, DECLARO A NULIDADE DO CONTRATO DIGITAL ORIGINADO DA PROPOSTA DE Nº 341216417, COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ALÉM DE INIBIR A REINCIDÊNCIA DAS AÇÕES. ASSIM, DELIBERO R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
POR TODO EXPOSTO,
REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, E DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE
Nº341216417
, DEVENDO O REQUERIDO RESTITUIR, EM DOBRO, CADA PARCELA DESCONTADA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO REQUERENTE, SEM PREJUÍZO DAS PARCELAS DESCONTADAS NO CURSO DO PROCESSO. VALORES ESTES A SEREM DEVIDAMENTE ATUALIZADOS COM JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS EFETIVOS DESCONTOS. CONDENO O RÉU AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. DEFERE-SE, NESTE ATO, A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PARA QUE CESSEM OS DESCONTOS EFETIVADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR EM RELAÇÃO AO CONTRATO DECLARADO NULO. RESOLVO O MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.